Tribunal: CARF
Processo: 10880.985074/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE COMPENSAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DO ÚNICO IMÓVEL. ISENÇÃO (ART. 23 DA LEI 9.250/1995 E ART. 29 DA IN SRF 84/2001). NEGATIVA MOTIVADA PELA EXISTÊNCIA DE UMA SEGUNDA PROPRIEDADE IMÓVEL TRANSACIONADA. VAGA DE GARAGEM. PROPRIEDADE ALIENADA EM CONJUNTO INDISSOCIÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
Embora a legislação civil permitisse à época, como ainda permite no momento deste julgamento, a atribuição de propriedade autônoma à vaga de garagem em condomínios edilícios, a autonomia ou a ancilaridade da propriedade pertinente à vaga de garagem dependeria das características da operação de compra-e-venda realizada.
Se as propriedades fossem vendidas em tandem, como um conjunto indissociável, a vaga de garagem, conquanto potencialmente autônoma, classificar-se-ia como ancilar à própria alienação da unidade habitacional (apartamento), pois o objetivo da operação não seria a transferência isolada de ambas as propriedades, mas sim da unidade.
Diferentemente, se houvesse a alienação tão-somente de uma das propriedades, a vaga de garagem tornar-se-ia autônoma, porquanto não inerente ao negócio jurídico.
No caso em exame, com a alienação conjunta e simultânea da unidade habitacional e da respectiva vaga de garagem, a circunstância de essa segunda propriedade ostentar potencial autonomia não afasta seu caráter ancilar concreto, de modo a permitir o reconhecimento da isenção pleiteada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA SUJEITA A MÚLTIPLAS QUESTÕES. QUESTÕES SUBSEQUENTES PREJUDICADAS PELO ACOLHIMENTO DE QUESTÃO ANTECEDENTE. REVERSÃO. RESSURGIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL DE EXAME DAS QUESTÕES ATÉ ENTÃO PREJUDICADAS. DEVER DO ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM.
Em regra, se este órgão julgador puder enfrentar todas as questões versadas no quadro fático-jurídico, inclusive aquelas até então prejudicadas, ele deverá fazê-lo.
Contudo, se as questões que retomaram relevância jurídica não puderem ser enfrentadas, por ausência total de objeto ou por falta de substrato instrutório, caberá ao órgão julgador de origem enfrenta-las.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.985074/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.010 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS ANTONIO REIS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
OU
DE
COMPENSAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DO ÚNICO
IMÓVEL. ISENÇÃO (ART. 23 DA LEI 9.250/1995 E ART. 29 DA IN SRF
84/2001). NEGATIVA MOTIVADA PELA EXISTÊNCIA DE UMA
SEGUNDA PROPRIEDADE IMÓVEL TRANSACIONADA. VAGA DE
GARAGEM.
PROPRIEDADE
ALIENADA
EM
CONJUNTO
INDISSOCIÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
Embora a legislação civil permitisse à época, como ainda permite no momento
deste julgamento, a atribuição de propriedade autônoma à vaga de garagem em
condomínios edilícios, a autonomia ou a ancilaridade da propriedade pertinente
à vaga de garagem dependeria das características da operação de compra-e-
venda realizada.
Se as propriedades fossem vendidas em tandem, como um conjunto
indissociável, a vaga de garagem, conquanto potencialmente autônoma,
classificar-se-ia como ancilar à própria alienação da unidade habitacional
(“apartamento”), pois o objetivo da operação não seria a transferência isolada
de ambas as propriedades, mas sim da unidade.
Diferentemente, se houvesse a alienação tão-somente de uma das propriedades,
a vaga de garagem tornar-se-ia autônoma, porquanto não inerente ao negócio
jurídico.
No caso em exame, com a alienação conjunta e simultânea da unidade
habitacional e da respectiva vaga de garagem, a circunstância de essa segunda
propriedade ostentar potencial autonomia não afasta seu caráter ancilar
concreto, de modo a permitir o reconhecimento da isenção pleiteada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
SUJEITA
A
MÚLTIPLAS
QUESTÕES.
QUESTÕES
SUBSEQUENTES
PREJUDICADAS
PELO
ACOLHIMENTO
DE
QUESTÃO
ANTECEDENTE.
REVERSÃO.
RESSURGIMENTO
DO
INTERESSE PROCESSUAL DE EXAME DAS QUESTÕES ATÉ ENTÃO
PREJUDICADAS. DEVER DO ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.985074/2011-66
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.010 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985074/2011-66

Em regra, se este órgão julgador puder enfrentar todas as questões versadas no
quadro fático-jurídico, inclusive aquelas até então prejudicadas, ele deverá
fazê-lo.
Contudo, se as questões que retomaram relevância jurídica não puderem ser
enfrentadas, por ausência total de objeto ou por falta de substrato instrutório,
caberá ao órgão julgador de origem enfrenta-las.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão-recorrido, de modo a fixar que
a circunstância de a operação de transferência de propriedade imóvel abarcar concomitantemente
tanto a unidade habitacional como a respectiva vaga de garagem, ainda que com matrícula
autônoma, não impede, por si só, a aplicabilidade da isenção, de forma a permitir que o órgão
julgador de origem examine os dois pontos faltantes na manifestação de inconformidade do ora
recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Carlos Antônio Reis Junior, já qualificado(a) nos autos, requereu, mediante
apresentação do PER/DCOMP n° 15119.22211.111010.2.2.04-5310, transmitido em
11/10/2010, a restituição do IRPF – Ganhos de Capital na Alienação de Bens Duráveis
– código 4600, na monta de R$ 4.149,70, arrecadado em 29/09/2010.
Por meio do Despacho Decisório, à fl. 05, datado de 04/10/2011, foi indeferido o pedido
de restituição formulado pelo(a) interessado(a), diante da inexistência do crédito, uma
vez que o pagamento está totalmente alocado em débito do próprio interessado, sob o
código 4600, relativo ao Exercício 2006.
Cientificado(a) do Despacho em 20/10/2011 (fl. 07), o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 08/09, em 24/10/2011, em síntese, nos termos a
seguir:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.010 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985074/2011-66

· Em função da venda, em 04/02/2005, do único imóvel de sua propriedade (50% de um
apartamento), por R$ 61.000,00, apresentou a DIRPF/2006, com demonstrativo de
ganhos de capital, no qual apurou-se um ganho de R$ 37.500,00, resultando num
imposto devido de R$ 5.625,00.
· Em 2010, teve ciência de uma notificação de compensação de ofício da malha débito,
relativa à utilização da restituição apurada na DIRPF/2010 para quitar um débito de R$
5.625,00 (valor original), que, com a devida atualização, perfazia a importância de R$
10.524,37. “Como o prazo para o recolhimento dessa importância estava terminando, o
declarante houve por bem optar pela compensação do imposto a restituir a que tinha
direito, no exercício 2010 – ano base 2009 e recolher a diferença que atualizada,
resultou no valor de mais R$ 4.149,70, recolhida em 29/10/2010 – doc. 27, motivo
dessa restituição.”
· Contudo, argumenta que houve um equívoco no preenchimento do demonstrativo de
ganhos de capital da DIRPF/2006, uma vez que não se aproveitou da isenção a que teria
direito, qual seja, aquela relativa à venda do único imóvel. Assim, procedeu à
retificação da DIRPF/2006, não mais existindo imposto a pagar no demonstrativo de
ganhos de capital. Ato contínuo, encaminhou pedido de restituição, que, para sua
surpresa, foi indeferido.
· “Assim sendo, vem mui respeitosamente requerer sejam consideradas e aceitas as
argumentações acima referidas, bem como a restituição do valor de R$ 4.149,70 e a
liberação da restituição do IRPF do exercício 2010 – ano base 2009, também
indevidamente compensado, por medida de inteira J U S T I Ç A.”
A manifestação de inconformidade é tempestiva e, por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Sobre o alcance da isenção do imposto de renda sobre o lucro auferido por pessoa física
na alienação do único imóvel, assim dispõe o artigo 23 da Lei n° 9.250/95:
Art. 23 - Fica isento do imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação do
único imóvel que o titular possua cujo valor de alienação seja de até R$440.000,00
(quatrocentos e quarenta mil reais), desde que não tenha sido realizada nenhuma outra
alienação nos últimos cinco anos.
Já o art. 29 da IN SRF no 84/2001, vigente à época, estabelece que:
“Art. 29. Na determinação do ganho de capital sujeito à incidência do imposto são
excluídos os ganhos de capital decorrentes de:
I - alienação, por valor igual ou inferior a R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil
reais), do único imóvel que o titular possua, individualmente, em condomínio ou em
comunhão, desde que, nos últimos cinco anos, não tenha efetuado alienação de imóvel,
a qualquer título, tributada ou não;
(...)
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput:
I - a exclusão aplica-se ao ganho de capital decorrente da alienação de qualquer bem
imóvel, independentemente de se tratar de terreno, terra nua, casa ou apartamento, ser
residencial, comercial ou de lazer, e estar localizado em zona urbana ou rural;
II - o limite de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) é considerado em
relação:
a) à parte de cada condômino ou co-proprietário, no caso de bens ou direitos possuídos
em condomínio;
b) ao imóvel possuído em comunhão, no caso de sociedade conjugal. (...)”
A leitura dos dispositivos acima revela as condições restritivas impostas pelo legislador
ao gozo da isenção sob comento, quais sejam:
1) na data da alienação a pessoa possua um único imóvel;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.010 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985074/2011-66

2) o valor da alienação seja de até R$440.000,00;
3) a pessoa física não tenha realizado qualquer outra alienação de imóvel nos últimos
cinco anos.
Quanto ao item 1, embora alegue o interessado que na data da alienação era possuidor
de apenas um imóvel, no caso, 50% de um apartamento, conforme expresso nas
Declarações de Bens e Direitos das DIRPF/2006 original e retificadora (fls. 35 e 48), tal
fato não se confirma pelos documentos apresentados junto à defesa.
Com efeito, pela Escritura de Compra e Venda, lavrada em 08/11/1996 (fls. 10 a 12), na
qual o manifestante figurou como um dos compradores, observa-se que o objeto
transacionado, na verdade, correspondia a dois imóveis: um apartamento e uma vaga de
garagem, cada um com valor e matrícula próprios. Senão vejamos:
(...) a) como OUTORGADOS ADQUIRENTES DA NUA PROPRIEDADE, CARLOS
ANTONIO REIS JUNIOR, brasileiro, solteiro conforme declarou (...) e ADRIANA
REIS, brasileira, solteira conforme declarou (...)
E, pelos CONTRATANTES me foi dito que têm entre si justo e acertado o seguinte: 1o)-
Os OUTORGANTES VENDEDORES são senhores e legítimos possuidores,
inteiramente livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, judiciais ou
extrajudiciais, mesmo hipotecas, despesas condominiais, impostos, taxas, dúvidas,
dividas, litígios, gravames ou restrições, dos seguintes imóveis: a) O
APARTAMENTO No 152, LOCALIZADO NO 15o ANDAR DO EDIFICIO
PANORAMA, SITUADO NA RUA SEBASTIAO BARBOSA, No 133, antiga rua
Sebastião Andrade Bonini, no 27o Subdistrito - Tatupé -, do distrito, município,
comarca e 9o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital,(...) Lançado e cadastrado
na Prefeitura do Município de São Paulo, conforme contribuinte no 054.095.0106-3,
com o valor venal de R$34.535,01, para o presente exercício; e b) A VAGA DE
GARAGEM LOCALIZADA NO SUB-SOLO, EM LUGAR INDIVIDUAL E
INDETERMINADO, COM AUXILIO DE MANOBRISTA, QUE RECEBEU O No 37,
PARA EFEITO DE DISPONIBILIDADE DO EDIFICIO PANORAMA, SITUADO NA
RUA SEBASTIAO BARBOSA, No 133, antiga rua Sebastião Andrade Bonini, no 27o
Subdistrito - Tatuapé -, do distrito, município, comarca e 9o Cartório de Registro de
Imóveis desta Capital, (...). Lançado e cadastrado na Prefeitura do Município de São
Paulo, em maior área, conforme contribuinte no 054.095.0113-6, com o valor venal
proporcional de R$4.946,72, para o presente exercício. Imóveis esses havidos pelos
OUTORGANTES VENDEDORES, por compra feita a K.N.G – Empreendimentos
Imobiliários S/C Ltda, pelo valor de Cz$255.000,00 (apartamento) e Cz$25.000,00
(vaga), nos termos da escritura de 13/6/1986, lavrada no 9o Cartório de Notas desta
Capital, livro 4.308, folhas 56, registrada sob no 1, nas matriculas nos 104.913 e
104.916, em 23/9/1986, todas no 9o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital.”
[negritos não originais]
Nos documentos de fls. 19 a 31 (Instrumento Particular de Compra e Venda, mútuo
pacto adjeto de hipoteca e outras avencas), referentes à transação imobiliária, ocorrida
no ano-calendário 2005, que gerou a cobrança do IRPF sobre ganhos de capital, fica
evidente que, à época da alienação do único imóvel declarado (50% de um
apartamento), o contribuinte, que nesta figurou como vendedor, era sim proprietário de
outro imóvel (vaga de garagem), cuja venda foi efetivada em conjunto com a do
apartamento, conforme se extrai do Quadro Resumo de fl. 19:
“01- VENDEDOR(A,ES,AS)
CARLOS ANTONIO REIS JUNIOR, PROPRIETARIO, BRASILEIRO, PORTADOR
DA CEDULA DE IDENTIDADE RG NUMERO 19.950.689-9 SSP/SP, CIC 152340548
- 10 (...)ADRIANA REIS DALAVA, PROPRIETARIA, BRASILEIRA, PORTADORA DA
CEDULA DE IDENTIDADE RG NUMERO 24.808.686-3 SSP/SP, CIC 260741268 - 44
(...)
6- DESCRICAO DO IMOVEL
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.010 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985074/2011-66

OS VENDEDORES SAO SENHORES E LEGITIMOS POSSUIDORES DO
APARTAMENTO NUMERO 152, LOCALIZADO NO DECIMO QUINTO ANDAR DO
EDIFICIO PANORAMA, SITUADO A RUA SEBASTIAO BARBOSA, NUMERO 133,
ANTIGA RUA SEBASTIÃO ANDRADE BONINI, CONTENDO A AREA UTIL DE
70,72M2, A AREA COMUM DE 20,98M2. A AREA TOTAL DE 91.70M2 E A FRACAO
IDEAL DE TERRENO DE 1.7509% E DA VAGA DE GARAGEM LOCALIZADA NO
SUBSOLO, EM LUGAR INDIVIDUAL E INDETERMINADO, COM AUXILIO DE
MANOBRISTA,
QUE
RECEBEU
0
NUMERO
37,
PARA
EFEITO
DE
DISPONIBILIDADE DO REFERIDO EDIFICIO, CONTENDO A AREA TOTAL DE
14,48M2 E A FRACAO IDEAL DE 0,1700% NO VIGESIMO SETIMO SUBDISTRITO
TATUAPE, DISTRITO, MUNICIPIO E COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DE SAO
PAULO. DEVIDAMENTE DESCRITOS E CARACTERIZADOS NAS MATRICULAS
ABAIXO MENCIONADAS CUJAS CERTIDOES FICAM ARQUIVADAS NO
PRESENTE PROCESSO DE FINANCIAMENTO. OS IMOVEIS SUPRA FORAM
ADQUIRIDOS CONFORME REGISTROS 03 FEITOS EM 21.11.1996 NAS
MATRICULAS 104.913 E 104.916 AMBAS DO NONO OFICIAL DE REGISTRO DE
IMOVEIS DA COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DE SAO PAULO.
CONTRIBUINTES NUMEROS.: 054.095.0106-3
054.095.0224-8”
À vista disso, uma vez demonstrado que o interessado tinha mais de um imóvel à época
da alienação, descabe o direito à isenção pretendida, sendo desnecessária, nesse
momento, a análise dos itens 2 e 3, anteriormente discriminados, relativos às restrições
impostas pelo legislador para o gozo do benefício.
Em assim sendo, correto o despacho decisório, ora combatido, posto que o valor, objeto
do pedido de restituição, está devidamente alocado em débito do próprio contribuinte,
de fato, existente:

Quanto à liberação da restituição da DIRPF/2010, não cabem quaisquer manifestações
no presente processo, tendo em vista a existência de processos próprios para o pleito, a
saber os de no 13807.008150/2010-16 (assunto restituição de IRPF) e de no
10830.724083/2014-11 (cancelamento da compensação – assuntos tributários).
É o voto.

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 02/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve indébito tributário, e, portanto, cabe a respectiva
restituição.
É o relatório.
Voto
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.010 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985074/2011-66

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a isenção prevista no art. 23 da Lei 9.250/1995, pertinente ao ganho de capital na
alienação do único imóvel do contribuinte, para aquisição de nova unidade, é aplicável ao quadro
em exame.
O órgão julgador de origem entendeu que o recorrente não seria proprietário de
um único imóvel, requisito essencial à isenção, na medida em que, na oportunidade, alienaram-se
duas propriedades imóveis, consistentes no apartamento e na respectiva vaga de garagem.
Em resposta, o recorrente argumenta que a propriedade da vaga de garagem não
caracteriza uma segunda propriedade imóvel, de modo a impedir a aplicabilidade da isenção.
Embora a legislação civil permitisse à época, como ainda permite no momento
deste julgamento, a atribuição de propriedade autônoma à vaga de garagem em condomínios
edilícios (cf. a antiga e a atual redação dos arts. 1.331 e seg. do CC/2002), a autonomia ou a
ancilaridade da propriedade pertinente à vaga de garagem dependeria das características da
operação de compra-e-venda realizada.
Se as propriedades fossem vendidas em tandem, como um conjunto indissociável,
a vaga de garagem, conquanto potencialmente autônoma, classificar-se-ia como ancilar à própria
alienação da unidade habitacional (“apartamento”), pois o objetivo da operação não seria a
transferência isolada de ambas as propriedades, mas sim da unidade.
Diferentemente, se houvesse a alienação tão-somente de uma das propriedades, a
vaga de garagem tornar-se-ia autônoma, porquanto não inerente ao negócio jurídico.
O caráter condicional da vaga de garagem foi posteriormente reconhecido pela
Receita Federal do Brasil, ao publicar a IN SRF 599/2005, que impede a isenção na hipótese de a
propriedade da vaga de garagem ser o único direito alienado (art. 2o, § 11, III).
No caso em exame, como a propriedade da vaga de garagem fora transferida em
conjunto indissociável com a propriedade da unidade habitacional, ela não pode ser considerada
como “imóvel autônomo residencial”, e portanto, capaz de impedir a aplicação da isenção
pleiteada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para anular o acórdão-recorrido, de modo a fixar que a circunstância de a
operação de transferência de propriedade imóvel abarcar concomitantemente tanto a unidade
habitacional como a respectiva vaga de garagem, ainda que com matrícula autônoma, não
impede, por si só, a aplicabilidade da isenção, de forma a permitir que o órgão julgador de
origem examine os dois pontos faltantes na manifestação de inconformidade do ora recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.010 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985074/2011-66

Fl. 100
DF CARF MF
Original